Tribunal: TJMT
Processo: 1006594-90.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006594-90.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENIO RODRIGUES PINTO - CPF: 106.943.581-34 (RECORRENTE), PATRICIA ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 034.126.491-12 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ÁGUA. COBRANÇA DE JUROS E MULTAS DE FATURAS PAGAS EM ATRASO NO ANO DE 2016. FALTA DE TRANSPARÊNCIA QUANTO À METODOLOGIA DO CÁLCULO E AO REAL ATRASO NO PAGAMENTO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPRORCIONALIDADE.

RECURSO IMPROVIDO.

O prazo prescricional para a cobrança de tarifas de serviços públicos é decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil e do Tema 905 do STJ.

A falta de clareza na metodologia de cálculo de débitos e encargos viola o direito do consumidor à informação, nos termos do art. 6º, III, do CDC.

A devolução em dobro do valor cobrado indevidamente é devida na ausência de engano justificável, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

A suspensão indevida de serviço essencial configura dano moral indenizável, especialmente em casos envolvendo consumidores idosos.

Mantém-se o quanto indenizatório se fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006594-90.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Águas de Cuiabá S/A

Recorrido(s):

Enio Rodrigues Pinto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 17/10/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que que apresentou a seguinte parte dispositiva

“
Posto isso, proponho julgar
PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) Reconhecer a inexigibilidade do valor
de R$ 2.071,30 (dois mil e setenta e um reais e trinta centavos), cobrado na fatura do mês 01/2024;

b)
CONDENAR
a parte reclamada a restituir, em dobro, o valor de
R$ 1.599,53 (mil, quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos)
, referente a cobrança ilegítima de tais valores, a título de indenização por dano material, acrescido de juros de mora segundo a taxa SELIC a contar da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir do desembolso;

c)
CONDENAR
a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora segundo a taxa SELIC a partir do evento danoso/cobrança indevida - dez. 2023 (Súmula 54 do STJ), além de correção monetária pelo índice INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), extinguindo-se o processo com resolução do mérito.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”.

Em suas razões recursais, a recorrente alega que a prescrição aplicável ao caso é decenal, e não quinquenal, sustentando que a cobrança ainda estaria dentro do prazo legal. Defende a inexistência de abusividade na cobrança dos débitos e a regularidade do procedimento adotado pela empresa. Questiona a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando que não houve ato ilícito ou abuso na prestação do serviço que justificasse tal condenação. Por fim, requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos formulados pelo recorrido.

Na petição inicial, o autor alega que, em 2023, foi surpreendido com uma cobrança de R$ 1.599,53 referente a débitos supostamente devidos pelos meses de julho, agosto e setembro de 2016. Temendo ter o fornecimento de água suspenso, pagou o valor, mesmo em dificuldades financeiras. Em janeiro de 2024, o autor recebeu outra cobrança, desta vez no valor de R$ 2.153,38, também relacionada a débitos de 2016. O autor tentou resolver a questão administrativamente, mas sem sucesso, sendo informado que deveria quitar o valor ou teria o serviço de água cortado. Alega que tais débitos estão prescritos e que a concessionária agiu de forma abusiva ao cobrá-los e ameaçar suspender o serviço essencial de água.

No decorrer da instrução processual, o fornecimento do serviço foi suspenso em razão da fatura não paga, no valor de R$ 2.153,38, com vencimento em 15/02/2024, cobrando débitos do ano de 2023, mesmo com existência de certidão de quitação de débitos do ano de 2023.

Pois bem. Inicialmente, é importante ressaltar que, de fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, em se tratando de tarifas de serviços públicos, como os serviços de água e esgoto, o prazo prescricional para a cobrança de tais débitos é decenal. Isso porque a natureza da tarifa cobrada pela concessionária é de preço público, e não de tributo, conforme sedimentado no regime de julgamento de recursos repetitivos (Tema 905 do STJ). Sendo assim, à luz dessa orientação, a prescrição aplicável seria de dez anos, conforme o artigo 205 do Código Civil.

No entanto, mesmo considerando o prazo prescricional decenal, os valores cobrados são indevidos.

Conforme consta dos autos, a empresa está cobrando encargos moratórios e multa correspondente as faturas de julho/agosto e setembro do ano de 2016.

Entretanto, não há clareza da metodologia utilizada para efetuar a cobrança. A empresa confessa que houve o pagamento das faturas, mas supostamente extemporâneos, sequer foi informada a data que houve esse pagamento ou o valor quitado.

vale destacar que a relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), o qual estabelece, em seu artigo 6º, inciso III, o direito à informação clara e adequada sobre os produtos e serviços oferecidos, bem como sobre os respectivos preços e encargos.

A concessionária, ao realizar a cobrança de valores referentes a débitos supostamente devidos desde 2016, não esclareceu adequadamente a metodologia de cálculo desses valores, violando o direito básico do consumidor à informação.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - VIOLAÇÃO DE HIDRÔMETRO - AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VÁLIDO - DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - INOBSERVÂNCIA - NULIDADE DA MULTA. 1 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre concessionária de serviço público essencial e o usuário final. Precedente. 2 - A aplicação de penalidade pela concessionária de serviço público deve ser precedida de procedimento administrativo que permita ao usuário exercer o contraditório e a defesa. 3
- O dever de informação e de transparência, consagrados no art. 6º, III, do CDC, pressupõe que o usuário penalizado seja esclarecido sobre a forma de cálculo da multa e o seu embasamento legal. 4 - Inexistindo comprovação de que ao usuário penalizado foi oportunizado o exercício da defesa e contraditório, franqueando-lhe ainda a ciência sobre os critérios para a apuração do valor da multa e seu embasamento legal, a invalidação da penalidade é medida de rigor
. (TJ-MG - AC: 10000181040437001 MG, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 22/11/2018, Data de Publicação: 28/11/2018)

Embora a empresa alegue que o pagamento das faturas de 2016 foi realizado com atraso, não especifica qual foi o período exato desse atraso, nem os índices de correção aplicados para a composição dos valores cobrados.

A falta de transparência no processo de cobrança é evidenciada pelo fato de que o autor, um consumidor idoso, foi surpreendido com faturas que continham valores muito superiores à sua média de consumo, sem que houvesse uma explicação adequada sobre como esses valores foram calculados.

O histórico de consumo, juntado na contestação, demonstra que ele mantinha uma média de gasto regular, e as cobranças realizadas pela concessionária superaram essa média de forma desproporcional, sem justificativa plausível.

Ainda que a empresa alegue que o débito foi cobrado em razão de pagamento em atraso, é imprescindível que sejam indicados os encargos aplicados, como os juros e a correção monetária, e que essas informações sejam claras para o consumidor.

No entanto, em nenhum momento a concessionária apresentou de forma clara os critérios que utilizou para aplicar esses encargos, o que agrava ainda mais a situação e reforça a falta de transparência em sua atuação.

O autor foi forçado a pagar valores elevados sem a devida compreensão dos componentes dessa dívida, violando seu direito à informação.

Portanto, a sentença que declarou o débito indevido não merece reparos.

Melhor sorte não assiste ao recorrente quanto a repetição de indébito em dobro. Os valores cobrados e pagos são indevidos, sendo aplicável o artigo 42, parágrafo único do CDC, ante a ausência de engano justificável.

Quanto a indenização por danos morais, a sentença também não merece reparos, além do autor, idoso de 84 anos, ter comparecido pessoalmente na empresa para reclamar da cobrança realizada, sem sucesso, o seu abastecimento foi suspenso, em relação a cobrança de débitos pretéritos do ano de 2023, que, diga-se de passagem, estão todos quitados, conforme a própria certidão negativa anual emitido pela empresa confirmou.

Logo, o
quantum
indenizatório não merece reparos pois fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso
e, por outro fundamento,
nego-lhe provimento.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024